Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO E/OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 387, § 2o, DO CPP. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional, devendo o seu emprego ser racionalizado às hipóteses de violação do direito de locomoção e nas excepcionalidades em que a solução não encontra caminho pela via processual já estabelecida.
2. No presente caso a Defesa impetrou o presente habeas corpus com a finalidade de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, razão pela qual não pode ser admitido.
3. Possível a concessão de habeas corpus de ofício, nas hipóteses de ilegalidade manifesta quando não haja necessidade de exame de provas e desde que se tenha prova pré-constituída.
4. Havendo reestruturação da pena diante do reconhecimento em sede de habeas corpus perante o STJ de causa de diminuição, bem como diante do cumprimento de prisão provisória, imperativa a aplicação da regra do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal, para fixação de regime inicial.
5. No caso, a nova pena (4 anos e 2 meses) abatido o período de prisão provisória (4 meses e 8 dias), conduz a pena para abaixo de quatro e sendo o réu primário e de bons antecedentes, deve ser fixado o regime aberto.
6. Habeas corpus não admitido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena.